Tribunal: CARF
Processo: 13631.000418/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13631.000418/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.455 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
ANTONIO ALBUQUERQUE ALVIM LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por
profissionais médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das
alegações e com todo o conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas,
a critério, todavia, da Administração Fiscal, que atua, nesse sentido, no âmbito
da discricionariedade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Notificação de lançamento exarada pela Administração Fiscal em face do
contribuinte acima identificado (fls. 8-13), oportunidade em que foi lançado crédito tributário a
suplementar no valor total de R$ 13.231,26, por ter deduzido, indevidamente, despesas com
instrução e com profissionais médicos, no ano-calendário de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.000418/2007-17
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.455 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000418/2007-17

Oferecida impugnação às fls. 4-5, em que o contribuinte, pessoalmente, sustentou,
em síntese, que decisões administrativas anteriores dão azo aos seus argumentos, e que os
documentos apresentados às fls. 16-20 são provas hábeis e idôneas a comprovar a regularidade
das deduções por despesas médicas. Não se insurgiu em face das deduções com instrução.
Doravante, o acórdão de primeira instância, às fls. 72-78, julgou, por unanimidade
de votos, improcedente a impugnação apresentada, mantendo, assim, a higidez da exigência
tributária.
Nessa esteira, interpôs recurso voluntário às fls. 85-86, também pessoalmente,
onde aduziu, em suma, a regularidade das deduções por despesas médicas levadas à tributação, e
que os documentos anexos nos autos, em duas oportunidades, demonstram os pagamentos.
Juntou, ainda, documentos às fls. 84 e 87-96.
Autos, por fim, remetidos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 98), para
deliberação pelo colegiado, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Primeiramente, conheço do recuso interposto, certo de que o contribuinte foi
cientificado da decisão de piso em 30/3/2009 (fl. 82), e formalizou seu inconformismo em
27/4/2009 (fl. 85), sendo, portanto, tempestivo.
Sem questões preliminares a serem analisadas.
No mérito, assiste razão ao contribuinte, em parte.
Conforme asseverado pelo acórdão de primeira instância à fl. 76, os pagamentos
em favor da profissional Flavia Aparecida de Sousa e Silva não se prestam à dedução, porque
aluem a prótese dentária, e somente há, nos autos, declaração firmada pela mesma (fl. 88) e
recibos às fls. 89-90, o que não é suficiente para o que determina o art. 80, inciso V, do
RIR/1999, que exige receituário médico e nota fiscal.
Por outro lado, entendo que a declaração firmada à fl. 84, juntamente com os
recibos à fl. 91, fazem prova suficiente do desembolso para a profissional Valéria Netto Ramos
Carvalho, no total de R$ 5.000,00, em favor da dependente Marcela Ramos de Lima (fl. 26);
assim, essa glosa deve ser afasta.
De igual forma, a declaração da profissional Laila Kamil (fl. 92) e o recibo à fl. 93
fazem prova bastante do pagamento; todavia, como há divergência entre a quantia escrita em
reais (R$ 220,00) e a escrita por extenso (R$ 240,00), considero que esta última é a válida.
Nesse raciocínio, por fim, a declaração da profissional Kelly Batalha Ornelas (fl.
94) e os recibos emitidos (fls. 95-96) demonstram, também, os desembolsos efetuados pelo
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.455 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000418/2007-17

serviço de tratamento dentário para o contribuinte e seus dependentes (fl. 26), no total de R$
5.000,00; dessa forma, devem ser considerados regulares, ao meu sentir.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital